Tribunal: TJDFT
Processo: 0705794-67.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705794-67.2020.8.07.0008 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Banco J. Safra S/A Embargado: Wellington Silva de Lima D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco J. Safra S/A (Id. 29006632) contra o acórdão (Id. 28825607) que deu parcial provimento à apelação manejada pelo ora embargado. A recorrente requer a desistência do recurso (Id. 30041625). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pela recorrente para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Operada a preclusão, remetam-se à origem. Publique-se. Brasília-DF, 22 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator